Tribunal: TJDFT
Processo: 0701774-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela antecipada, interposto por LEALIT TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos de no 0701774-52, tendo como parte agravada SV COMERCIO DE VEICULOS LTDA e AYMORÉ CRÉDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. A decisão agravada foi exarada nos seguintes termos: “ Vistos etc. Recebo a última emenda de ID 147128406, devendo, por consequência, a Secretaria excluir a peça anterior, de Id 147117908. A parte autora formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional visando a suspensão do financiamento do veículo, objeto da demanda, sob o argumento de que o pagamento das prestações acarretará aumento do dano material, bem como por não estar na posse do veículo. A concessão de tutela de urgência depende, entretanto de elementos nos autos que indiquem a probabilidade do direito afirmado e o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Nem um nem outro elemento se encontra presente. O natural é que a parte desfrute do bem da vida perseguida com a demanda após a prolação da sentença. O desfrute antecipado somente pode ocorrer se houver urgência intransponível e não por simples comodismo. A representante legal da empresa autora é pessoa maior e capaz com discernimento suficiente para entender as consequências de assinar o contrato de compra e venda de um veículo (ainda que usado) e também um contrato de financiamento, pois deles decorre a sua vinculação às obrigações neles pactuadas de forma livre e consciente. A comprovação dos alegados vícios dependerá de perícia por profissional habilitado, não havendo presunção alguma de que existam, o que até seria natural em veículos com mais de dez anos de uso. A suspensão do pagamento das parcelas imporia à instituição financeira um ônus para o qual não contribuiu de nenhum modo, limitando-se a emprestar o numerário suficiente para a autora quitar o bem quando precisou e não dispunha de recursos próprios. Desta forma, mostra-se impossível a concessão da medida pleiteada em face desta. Indefiro, pois, a medida liminar. Postergo a designação da audiência de conciliação para momento posterior à fase postulatória. Citem-se as rés para apresentarem contestação no prazo legal, sob pena de revelia. Com a resposta das rés, dê-se vista à parte autora para réplica no prazo de 15 dias. Intimem-se.” Nas razões do recurso, aduz a agravante que adquiriu o veículo, FIAT UNO VIVACE, 1.0 Ano de fabricação / modelo 2011/2012, Cor Cinza, Placa HOC-4265 Renavam no 00323003087, chassi no 9bd195152c0163603 e que logo no dia seguinte em que passou a utilizá-lo, o devolveu em razão dos defeitos apresentados. Noticia que a agravada SV Comércio de Veículos Ltda. se negou a desfazer o negócio e que ao propor a ação na origem, o magistrado processante negou a liminar, conforme a decisão agravada transcrita. Diz não ser justo pagar por um bem que não tem mais a posse, que vem sendo cobrada a pagar as parcelas do contrato de financiamento do veículo, que devolveu o automóvel para a primeira agravada, tendo em vista que este não apresentava condições de ser utilizado, o que revela a necessidade de se suspender o contrato de financiamento. Por fim, requer o deferimento da tutela antecipada, consistente na determinação de suspensão da avença e dos respectivos pagamentos. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento. De forma alternativa, postula pela possibilidade de efetuar os pagamentos relativos ao financiamento por meio de depósito judicial. Preparo regular, Id.42903316/17. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que a questão examinada pela decisão agravada, aparentemente, não permite concluir, num primeiro momento, o perigo da demora. Ora, sobre a questão observo que a parte agravante pretende lhe seja deferido em caráter liminar a tutela antecipatória, consistente na suspensão do contrato de financiamento de veículo, realizado junto à segunda agravada, pelo fato de que o veículo financiado estava com muitos defeitos que inviabilizavam o seu uso. Sem adentrar no mérito dessa questão, compreendo que tal contexto não permite, por si só, deferir a medida de urgência perseguida. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal, sob o crivo do contraditório. Com efeito, aparentemente, o direito aqui posto não se mostra plausível, ao menos de plano, em análise perfunctória, cuja apreciação é mais rasa e célere, para os fins de obtenção de provimento liminar positivo. No momento não vislumbro, de pronto, o fumus boni juris . Por outro lado, do mesmo modo, não vislumbro presente o requisito do periculum in mora. No entanto, aparentemente, este pode ser vislumbrado em relação à segunda agravada, na hipótese de se deferir a medida postulada, pois, a suspensão do pagamento lhe causará prejuízos, já que, em princípio, em nada concorreu para a venda do veículo dito defeituoso, tendo apenas emprestado o montante necessário para a sua aquisição. Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão da tutela antecipada, razão pela qual a INDEFIRO, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida de urgência. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se as partes agravadas, para que tomem ciência da presente decisão, bem como para que apresentem contrarrazões ao recurso, caso queiram. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora